Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704727-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES POUPADOS. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Embora a agravante aponte o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a penhora de percentual de seu salário se mostra inviável, pois impossibilita sua subsistência, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade de seus vencimentos. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Em contrarrazões, a recorrida também pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, a agravada MARIA PAULA aufere R$ 6.424,18 e o agravado EDUARDO GARCIA R$ 9.400,50 a título de rendimentos mensais líquidos, quantias expressivas, acima da média nacional. Em contrarrazões, o devedor EDUARDO GARCIA afirma ter uma única fonte de renda, a qual ficaria toda comprometida após a dedução de pensão alimentícia e impostos, e o pagamento das despesas mensais, acrescentando que, nas razões da agravante, não há elementos suficientes capazes de mitigar a regra de impenhorabilidade. Por sua vez, a devedora MARIA PAULA repisa o caráter alimentar da verba salarial e a sua impenhorabilidade, enfatizando que a constrição prejudica o próprio sustento e o da família, já que praticamente metade da remuneração é gasta com o pagamento de aluguel, ao passo que o restante se destina às despesas básicas. Admitida a renda nos montantes acima e ausentes particularidades no caso concreto que imponham resguardar a dignidade dos referidos devedores, cabível a penhora no percentual de 10% de suas remunerações líquidas mensais, até a satisfação da dívida, frise-se, à míngua de evidências de que a constrição nesse patamar afronte sua dignidade e da família, sopesando tanto a argumentação posta em contrarrazões, quanto os salários líquidos, bem assim a necessidade de garantir a satisfação da dívida” (ID 35056484 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372, em relação à parte recorrente e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030